Tribunal: TJSP
Processo: 1035725-05.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. SEQUELAS DE AMPUTAÇÃO DA FALANGE MÉDIA DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. AUSENTE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO TÍPICO. SEQUELAS DE AMPUTAÇÃO DA FALANGE MÉDIA DO SEGUNDO QUIRODÁCTILO ESQUERDO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. INADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO RESULTADO DA PERÍCIA. AUSENTE PROVA DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. AUTOR ISENTO DO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1.Recurso do INSS. Alegação de não preenchimento dos requisitos à concessão de auxílio-acidente, notadamente o nexo causal. Incapacidade laborativa demonstrada. Acidente de trabalho não comprovado. Nexo causal firmado na perícia judicial apenas com base nas declarações do autor. O juiz não está restrito às conclusões periciais, cabendo fundamentar sua decisão de acordo com as razões de seu convencimento. CAT apócrifa, emitida pelo próprio segurado, meses após o alegado infortúnio. Ausente comprovação do nexo causal. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
2. Autor vencido na ação. Isenção do pagamento das verbas de sucumbência. Observância do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
3. Recurso adesivo do segurado. Ante a reforma da sentença, resta prejudicado o recurso.
RECURSO DA AUTARQUIA e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS, com observação. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.